Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732128-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JARBAS VITORINO DE LIRA, SHEILA GOMES RODRIGUES DE LIRA, BRAZ PEREIRA COSTA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Mapa Atacadista de Materiais para Construção Ltda e outros para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca do pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) ao ID 55036513. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora